Tribunal: TJPA
Processo: 0863298-09.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863298-09.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS AUGUSTO MATOS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS COM TUTELA ANTECIPADA
. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAR OS MEIOS POSSÍVEIS DE INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

O objetivo da apelante é a reforma da sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a liminar, determinando a reintegração ao cargo de professor, anulando a demissão do apelado, tendo a nulidade efeitos retroativos, condenando o apelante ao pagamento dos vencimentos do apelado desde o momento da cessação do pagamento até a ocasião da sua reintegração, na forma de cálculos havidos por ocasião do cumprimento de sentença, com correção monetária e juros de mora de acordo com o art. 293 do CPC.

2.

Para tanto, o apelante sustenta a ausência de elementos ensejadores da nulidade do processo administrativo disciplinar, aduzindo que o Apelado não conseguiu comprovar a nulidade do procedimento, não demonstrando que teria sido impedido de nomear advogado de sua confiança e nem explicou o porquê não comunicou a mudança de endereço para que a administração pudesse citá-lo pessoalmente.

3.

No que tange à alegação de que o apelado não teria conseguido provar a nulidade do procedimento, entendo que não merece guarida, uma vez que pela análise do PAD, tem-se que a Administração pública determinou a notificação editalícia do apelado sem ter empregado todos os meios possíveis para localizá-lo, pois sequer realizou notificação prévia no endereço residencial que consta na ficha funcional do apelado, o que seria o mínimo a se esperar, limitando-se às informações vagas prestadas pelos servidores da escola onde a infração teria acontecido.

4.

Desta feita, é patente que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do apelado deixou de observar os princípios da ampla defesa e do contraditório, prejudicando a defesa do apelado.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação cível interposta pelo
Estado do Pará
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação de anulação de processo administrativo disciplinar c/c condenação de reintegração de cargo e pagamento de vencimentos atrasados com tutela antecipada (processo nº 0863298-09.2018.8.14.0301), proposta por
Carlos Augusto Matos Pinheiro
.

Na inicial o requerente relata, em síntese, que era servidor público estadual investido no cargo de Professor, matrícula nº 57208930-1, com lotação na Secretaria de Educação desde 2008, sendo que em 2010 foi designado para exercer a função de vice-diretor (GED-2), técnico em educação, na EEEM. Paulo Fonteles Lima, no Município de Parauapebas, no período de 02 (dois) anos, assumido no dia 17/03/2010.

No entanto, segundo o Autor, em outubro de 2011, foi encaminhado para a 4ª URE/Marabá um ofício, assinado pela diretora da EEEM. Paulo Fonteles Lima, Juliana Santos, no qual solicitava a exoneração do Autor do cargo de Vice-diretor com a alegação de que ele havia se ausentado das atividades escolares no mês de maio, junho e setembro de 2011.

Nesse sentido, a URE encaminhou o documento à ouvidoria da SEDUC, que instaurou o processo nº 494237/2011 e, com o fim do referido procedimento, a SEDUC instaurou o Processo Administrativo Disciplinar nº 2014/377832, via Portaria nº 136/2013, no qual resultou na demissão do requerente por abandono de cargo.

Ademais, segundo o autor, a comissão do PAD nº 2014/377832 iniciou as suas atividades 01 (um) ano e 04 (quatro) meses após o efetivo afastamento do servidor do cargo de vice-diretor, sendo que as notificações que garantiriam o contraditório do Requerente foram encaminhadas para a 4ª URE/Marabá. Todavia, o autor não estava lotado na EEEM. Paulo Fonteles Lima ou em qualquer outra escola, não tendo, assim, a oportunidade de integrar o processo.

O requerente afirmou que as três testemunhas arroladas se restringiram a alegar que não sabiam onde o disciplinado residia, o que importou na declaração de que este estaria em local incerto e não sabido. Em defesa, o defensor dativo, mesmo sem ter conhecimento acerca do que estava acontecendo com o Requerente, asseverou que este poderia estar passando por problemas de ordem social, física e psicológica, além de destacar que as informações apuradas não eram suficientes para caracterizar má-fé e o
animus
de abandonar o seu cargo.

Desse modo, o requerente aduziu que se encontrava com sérios problemas de saúde física e mental, decorrentes do uso excessivo de bebidas alcoólicas, tendo realizado tratamento no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, da Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas, para o seu acompanhamento psiquiátrico em função do seu estado depressivo e do uso compulsivo de álcool, sendo diagnosticado com F10.2+F32.1 (CID10).

Ainda, segundo o laudo psiquiátrico, o servidor apresentava grande dificuldade de controlar o consumo de álcool, criando a necessidade de integrá-lo no Programa Gente Livre, pelo período de 06 (seis) meses para iniciar o tratamento multidisciplinar em um ambiente protegido e adequado, sendo que, em razão da natureza do tratamento que o servidor fora submetido, foi solicitada a concessão de auxílio-doença para que fosse possível a realização do tratamento.

Desta feita, o Requerente pleiteou a concessão de tutela de urgência para a suspensão dos efeitos do PAD nº 2014/377832 e, consequentemente, o seu ato de demissão, a fim de determinar a reintegração do Autor no cargo de professor.

O pedido de tutela de urgência foi deferido (Id n° 5905105).

Mediante a curso regular do processo, o Juiz
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial confirmando a liminar, e determinando a reintegração ao cargo de professor, anulando a demissão do Requerente, tendo a nulidade efeitos retroativos, condenando o Requerido ao pagamento dos vencimentos do Autor desde o momento da cessação do pagamento até a ocasião da sua reintegração, na forma de cálculos havidos por ocasião do cumprimento de sentença, com correção monetária e juros de mora de acordo com o art. 293 do CPC (Id n° 5905125).

O Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, sustentando acerca da ausência de elementos ensejadores da nulidade do processo administrativo disciplinar, aduzindo que o Apelado não conseguiu comprovar a nulidade do procedimento, não demonstrando que teria sido impedido de nomear advogado de sua confiança e nem explicou o porquê não comunicou a mudança de endereço para que a administração pudesse citá-lo pessoalmente (Id n° 5905129).

O Apelado não apresentou Contrarrazões Recursais, consoante Certidão de Id n° 5905132.

O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id n° 7027698).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso de apelação interposto.

O objetivo da apelante é a reforma da sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a liminar, determinando a reintegração ao cargo de professor, anulando a demissão do apelado, tendo a nulidade efeitos retroativos, condenando o apelante ao pagamento dos vencimentos do apelado desde o momento da cessação do pagamento até a ocasião da sua reintegração, na forma de cálculos havidos por ocasião do cumprimento de sentença, com correção monetária e juros de mora de acordo com o art. 293 do CPC.

Para tanto, o apelante sustenta a ausência de elementos ensejadores da nulidade do processo administrativo disciplinar, aduzindo que o Apelado não conseguiu comprovar a nulidade do procedimento, não demonstrando que teria sido impedido de nomear advogado de sua confiança e nem explicou o porquê não comunicou a mudança de endereço para que a administração pudesse citá-lo pessoalmente.

No que tange à alegação de que o apelado não teria conseguido provar a nulidade do procedimento, entendo que não merece guarida, uma vez que pela análise do PAD, tem-se que a Administração pública determinou a notificação editalícia do apelado sem ter empregado todos os meios possíveis para localizá-lo, pois sequer realizou notificação prévia no endereço residencial que consta na ficha funcional do apelado, o que seria o mínimo a se esperar, limitando-se às informações vagas prestadas pelos servidores da escola onde a infração teria acontecido.

Desta feita, é patente que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do apelado deixou de observar os princípios da ampla defesa e do contraditório, prejudicando a defesa do apelado.

Com efeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa, mas que, havendo erro invencível, como é o caso, justifica-se a intervenção do Judiciário:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO AGENTE PÚBLICO E DE SEU DEFENSOR PARA SESSÃO DE JULGAMENTO.

1. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa; havendo, porém, erro invencível, justifica-se a intervenção do Judiciário. Precedentes.

2. A ausência de notificação do recorrente e de seu advogado sobre as datas das sessões do Conselho Superior do Ministério Público - CSMP e do Colégio de Procuradores de Justiça - CPJ gera nulidade absoluta, pois ofende o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

3. Recurso ordinário parcialmente provido.

( RMS 16.357/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015).

O STJ também já possui entendimento consolidado sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE REVISÃO DE ANISTIA DE MILITAR. CABO DA AERONÁUTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO APROVADO PELO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO DO EX-MILITAR. 1. Caso em que se discute a validade de ato administrativo ministerial que determinou a anulação de anterior portaria, por meio da qual se havia declarado a condição de anistiado político do impetrante, ex-cabo da Aeronáutica. 2. Ao apreciar o Tema 839, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal aprovou o seguinte enunciado: "No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas". 3. A Administração Pública não é obrigada a revisar as anistias. Porém, caso o faça, a revisão estará condicionada, dentre outras exigências, à observância de regular procedimento administrativo, em que sejam asseguradas ao administrado as garantias inerentes ao devido processo legal, como deflui, com primazia, do art. 5º, LIV, da Constituição Federal.
4. A validade do processo administrativo é constitucionalmente vinculada à rigorosa observação do princípio da ampla defesa "com os meios e recursos a ela inerentes". Inteligência do disposto no art. 5º, LV, da Carta Republicana
. Ao disciplinar, no âmbito do processo administrativo, a incidência do princípio da ampla defesa e "dos meios e recursos a ela inerentes", o legislador ordinário positivou parâmetros mais precisos, cuidadosamente descritos no art. 2º, parágrafo único, da Lei do Processo Administrativo Federal - LPA (Lei n. 9.784/1999), os quais não foram fixados para conveniência, ou comodidade, da Administração.
Antes, privilegiaram a garantia dos direitos dos administrados, razão pela qual a notificação que não chega ao conhecimento do cidadão intimado não cumpre, em linha de princípio, a sua função constitucionalmente prevista
. Assim, a intimação por via postal só pode ser tida como meio idôneo se alcançar o fim a que se destina: dar, ao interessado, inequívoca ciência da decisão ou da efetivação de diligências (Lei n. 9.784/199, art. 26). 5. Nas hipóteses em que a tentativa de entrega da notificação pelos Correios é frustrada, cabe à Administração buscar outro meio idôneo para provar, nos autos, "a certeza da ciência do interessado", reservando-se a publicação oficial, nos termos da lei, tão somente às hipóteses de: a) interessado indeterminado; b) interessado desconhecido; ou c) interessado com domicílio indefinido.
6. Ordem concedida para para anular a notificação feita por edital, bem como todos os atos que lhe seguiram nos autos do processo administrativo correspondente. (STJ - MS: 27227 DF 2021/0000965-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/10/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/11/2021)

Nessa linha de raciocínio, trago à colação jurisprudência sobre o tema em questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL - AÇÃO CAUTELAR -
NOTIFICAÇAO PRÉVIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DECISÃO A QUO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ, JÁ DECIDIU QUE A AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO REQUERIDO PARA OFERECIMENTO DE MANIFESTAÇÃO POR ESCRITO IMPORTA EM MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
PRECEDENTE. NA HIPÓTESE, OS AGRAVADOS DEIXARAM DE OBSERVAR OS PROCEDIMENTOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS, GARANTIAS FUNDAMENTAIS "[...] DIREITOS JURÍDICO-POSITIVAMENTE VIGENTES NUMA ORDEM CONSTITUCIONAL". (J. J. GOMES CANOTILHO, IN DIREITO CONSTITUCIONAL E TEORIA DA CONSTITUIÇÃO. ED. COIMBRA: ALMEDINA, 1999. P. 353). À UNANIMIDADE NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR RECURSO PROVIDO. (2016.02304595-47, 160.749, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-06, Publicado em 2016-06-14)

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. CANDIDATO DENUNCIADO POR PRÁTICAS ELEITORAIS ILEGAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO. PROVA TESTEMUNHAL REALIZADA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE OU DE SEU ADVOGADO PARA AS AUDIÊNCIAS. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DESDE A FASE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 1. Processo administrativo disciplinar instaurado para investigar possível conduta irregular de candidato a uma das vagas de conselheiro tutelar do Município de Tigrinhos durante o processo eleitoral dos conselheiros, sob denúncias de transporte de eleitores e "boca de urna". 2. Impetrante ou seu procurador que não foram intimados para as audiências nas quais seriam realizadas a coleta de depoimentos de testemunhas, tanto de defesa quanto de acusação. 3. O contraditório e a ampla defesa são garantias asseguradas constitucionalmente (art. 5º, inciso LV), inclusive nos processos administrativos, de modo que a falta de intimação do acusado ou de seu advogado em atos da espécie gera a nulidade do procedimento. 4. Direito líquido e certo verificado, devendo o procedimento administrativo retornar à fase de oitiva de testemunhas. Sentença concessiva parcial da ordem mantida. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJSC, Remessa Necessária Cível n. 5000920-16.2020.8.24.0042, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. Thu Jun 09 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 50009201620208240042, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 09/06/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANULAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO SERVIDOR. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO
. SENTENÇA CASSADA. 1 - A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que, em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento, bem como da legalidade do ato demissionário. 2 - Impõe-se a nulidade de sentença, se evidenciada a ofensa aos direitos do servidor público, ante à falta de sua notificação pessoal válida para responder processo na via administrativa. 3 - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - APL: 00841780520128090172, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/03/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão agravada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/09/2023